Tribunal: TJDFT
Processo: 0748930-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748930-61.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILSON AVELINO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista que a publicação do acórdão (ID 16004629), com conteúdo diverso do caso julgado, configura erro material, com possibilidade de correção de ofício, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95, recebo os embargos de declaração como mera petição. Determino a republicação do acórdão, devendo a Secretaria, antes, retificar a certidão de julgamento de ID 15882003. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator